Tribunal: CARF
Processo: 17734.721610/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721610/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.115 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
P R FLORES CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Comprovada a quitação tempestiva dos débitos incluídos no DEBCAD n°
131874357 deve-se manter a Recorrente no Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão 03-85.459, de 18 de junho de 2019,
da 7a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente, a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BEL no 3289806 de
fls. 13/14, expedido em 31 de agosto de 2018, que a excluiu, a partir de 1o de janeiro de 2019, o
do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721610/2018-04
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução no 1003-000.411 (e-fls. 79
e seguintes):
“(...)
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão 03-85.459, de 18 de junho de 2019, da 7a
Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente, a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente contra Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BEL no
3289806 de fls. 13/14, expedido em 31 de agosto de 2018, que a excluiu, a partir de 1o
de janeiro de 2019, o do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir o débito previdenciário (Número
Debcad 131874357) inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional), o qual se encontra listado no anexo único do ato de exclusão e cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art.
73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Com relação a tais débitos, assim constou no ADE:

Contra a exclusão a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
ter procedimento ao pagamento dos débitos mesmo antes da notificação do ADE e
juntou os comprovantes. Os débitos em questão, de acordo com a Recorrente, são:
 Guia GPS 11/2013 (pagamento realizado em 24/11/2016)
 Guia GPS 12/2013 (pagamento realizado em 30/11/2016)
 Guia GPS 09/2015 (pagamento realizado em 27/12/2016)
 Guia GPS 10/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
 Guia GPS 12/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
O processo foi então encaminhado para julgamento pela DRJ/BSB que entendeu os
débitos não foram regularizados no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30
(trinta) dias contados da regular ciência do ato declaratório.
Cientificada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando o seguinte:
“(...)
Em 10 de setembro de 2018. a recorrente recebeu ADE N° 3289806 sobre a
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

Após consulta junto a RECEITA FEDERAL, chegou-se a conclusão que a ADE
em questão era em decorrência da inscrição DEBCAD 131874357 originária das
competências previdenciárias 11/2013, 12/2013, 09/2015. 10/2015 e 12/2015
conforme consulta no SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - DATAPREV em
21/09/2018. Entretanto, a requerente já havia efetuado os pagamentos das
referidas competências, nas datas abaixo:
Guia GPS 11/2013 (pagamento realizado em 24/11/2016)
Guia GPS 12/2013 (pagamento realizado em 30/11/2016)
Guia GPS 09/2015 (pagamento realizado em 27/12/2016)
Guia GPS 10/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
Guia GPS 12/2015 (pagamento realizado em 29/12/2016)
A recorrente solicitou pedido de Revisão de Débitos em 09 de outubro de 2018.
apresentando as competências previdenciárias 11/2013. 12/2013, 09/2015.
10/2015 e 12/2015 com os devidos comprovantes de pagamento, os quais foram
anexados ao processo supracitado.
A recorrente esclarece ter ocorrido à quitação dos débitos, mesmo antes de ser
notificada através de ADE e COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA,
conforme comprovantes em anexo. ;
A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão,
espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso voluntário para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e a decisão do acórdão”.
Ocorre que a Recorrente alega ter ocorrido à quitação dos débitos, mesmo antes de
ser notificada através de ADE e COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA e que, por
isso, solicitou pedido de Revisão de Débitos em 09 de outubro de 2018, apresentando as
competências previdenciárias 11/2013. 12/2013, 09/2015. 10/2015 e 12/2015 com os devidos
comprovantes de pagamento. Desta forma, a Recorrente teria apresentado o aludido pedido de
revisão de débito em antes da data limite de 15 de outubro de 2018 permitida para regularização
dos supostos débitos, que de acordo com a Recorrente, já estariam quitados.
Portanto, havia dúvidas em relação ao motivo que fundamentou o ADE que excluiu a
Recorrente do Simples Nacional. Assim, esta Turma, em 14 de junho de 2023, converteu o
julgamento em diligência (Resolução no 1003-000.411, e-fls. 79-84) para:
a) que a Unidade de Origem informasse quais foram os débitos incluídos
no Decab n° 131874357 (informe o PA e o valor do principal, multa e
juros);
b) se tais débitos foram efetivamente quitados antes da data limite de 15
de outubro de 2018 permitida para regularização dos supostos débitos;
c) informasse se os pagamentos realizados pela contribuinte foram
suficientes para quitação dos débitos Decab n° 131874357.
d) Informasse o resultado do pedido de Revisão de Débitos apresentado
pela Recorrente em 09 de outubro de 2018.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

Em cumprimento à dita Resolução no 1003-000.411, e-fls. 79-84, foi prestada, em
09 de agosto de 2023, às e-fls. 221-228, a Informação EQREV02/DRF/PVO No 576/2023.
Devidamente intimada do resultado da mencionada diligência, às e-fls. 100, a
Recorrente manteve-se silente.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de exclusão do Simples Nacional por intermédio do
Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BEL no 3289806 de fls. 13/14, expedido em 31 de
agosto de 2018, que a excluiu, a partir de 1o de janeiro de 2019, o do Simples Nacional. A
exclusão deu-se em virtude da empresa possuir o débito previdenciário (Número Debcad
131874357) inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional)
O acórdão de piso manteve a exclusão nos seguintes termos:
“O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro
de 2019 em virtude da existência de débito que a interessada contesta.
Não assiste qualquer razão à empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V, condição
impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional a existência de
débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da empresa no regime, caso haja a
regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão Prazo esse
que, no caso em exame, a teor do que dispõe os § 1o-A e § 1o-B do art. 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, expirou-se em 15/10/2018, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada em 12/09/2018 do ADE DRF/BEL no
3289806 de fls. 13/14.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76,
ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê que a exclusão de ofício do Simples
Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de
débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
I - por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de
janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos
demais meses;
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 30, inciso II)
1 - deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples
Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, §
2o)
(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
No caso em exame, pelas telas de fls. 32 e 33, retiradas dos sistemas internos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constata-se que o débito previdenciário
(Número Debcad 131874357) inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional), listado no anexo único do ADE DRF/BEL no 3289806,
encontrava-se ainda em aberto (como devedor) em 28/05/2019 (data da consulta),
portanto após a data limite de 15/10/2018 permitida pela legislação.
Assim, uma vez que não foi regularizado o débito relacionado no ato de exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte”.
Em suma, de acordo com decisão recorrida, o débito previdenciário (Número
Debcad 131874357) inscrito em Dívida Ativa da União, listado no anexo único do ADE
DRF/BEL no 3289806, encontrava-se ainda em aberto em 28/05/2019 (data da consulta - telas de
e-fls. 32 e 33 ), portanto, após a data limite de 15/10/2018 permitida pela legislação.
Concluiu-se, assim, que pela não regularização do débito relacionado no ato de exclusão do
Simples Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato declaratório,
estar correto o procedimentos adotado pela Administração Pública.
Já a Recorrente alega ter ocorrido à quitação dos débitos, mesmo antes de ser
notificada através de ADE e COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA e que, por
isso, solicitou pedido de Revisão de Débitos em 09 de outubro de 2018, apresentando as
competências previdenciárias 11/2013. 12/2013, 09/2015. 10/2015 e 12/2015 com os devidos
comprovantes de pagamento. Desta forma, a Recorrente teria apresentado o aludido pedido de
revisão de débito em antes da data limite de 15 de outubro de 2018 permitida para
regularização dos supostos débitos, que de acordo com a Recorrente, já estariam quitados.
Assim, houve a conversão do converteu o julgamento em diligência (Resolução no
1003-000.411, e-fls. 79-84) para esclarecimento da questão.
Em cumprimento à dita Resolução foi prestada, em 09 de agosto de 2023, às e-
fls. 221-228, a Informação EQREV02/DRF/PVO No 576/2023, nos seguintes termos:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

“Trata-se de diligência determinada pela Resolução 1003-000.411, de 14/06/2023, da 1a
Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária do Conselho Administra�vo de Recursos
Fiscais – CARF, acerca do DEBCAD 131874357.
Especificamente, é requerido que:
a) que a Unidade de Origem informe quais foram os débitos incluídos no Decab
n° 131874357 (informe o PA e o valor do principal, multa e juros);
b) se tais débitos foram efetivamente quitados antes da data limite de 15 de
outubro de 2018 permitida para regularização dos supostos débitos;
c) informe se os pagamentos realizados pela contribuinte foram suficientes para
quitação dos débitos Debcad n° 131874357.
d) Informe o resultado do pedido de Revisão de Débitos apresentado pela
Recorrente em 09 de outubro de 2018.
O processo foi encaminhado a esta EQREV para elaboração de relatório conclusivo
acerca do requerido, com posterior ciência ao interessado e, ao final, retorno ao CARF
para prosseguimento.
É o breve relatório. Passa-se a informar.
O DEBCAD n° 131874357 foi gerado em 23/11/2016, decorrente de valores declarados
em GFIP nas competências 11/2013, 12/2013, 09/2015, 10/2015 e 12/2015, para os
quais não havia nos sistemas de controle informação de recolhimento em GPS naquela
data.
Ocorre que entre 24/11/2016 e 29/12/2016, após a data de geração do DEBCAD, o
contribuinte efetuou recolhimentos com utilização de GPS normal, quando deveria ter
utilizado título específico para recolhimento de valores incluídos em DEBCAD. Assim,
os valores recolhidos não foram automaticamente apropriados ao débito, que
permaneceu integralmente em cobrança e foi enviado para inscrição em DAU em
03/03/2018.
O débito inscrito em dívida foi então listado no Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/BEL no 3289806 de 31 de agosto de 2018, que excluiu a
empresa do Simples Nacional, a par�r de 1o de janeiro de 2019.
Em 09/10/2018 o contribuinte apresentou impugnação tempestiva à exclusão do
Simples Nacional, juntando, entre os documentos apresentados, o formulário Pedido de
Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União (fl. 5) e cópia das GPS que
teriam quitado os valores em cobrança no DEBCAD (fls. 8-12). Este formulário de
pedido de revisão, aparentemente, não foi protocolado em processo específico,
constando apenas entre os documentos entregues junto à impugnação, portanto, não foi
analisado de forma isolada.
Já em 21/05/2019, o contribuinte registrou um Pedido de Revisão de Dívida Inscrita –
PRDI junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuja documentação foi incluída
no processo 10080.001894/0619-53.
Em sua petição, o contribuinte informa, em síntese, a existência do processo
17734.721610/2018-04, no qual estaria contestando a dívida e a consequente exclusão
do Simples, bem como declara que os valores incluídos no DEBCAD 131874357 teriam
sido recolhidos ainda em 2016.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

O PRDI foi encaminhado à Receita Federal, que efetuou a transferência da
documentação para o processo 18490.720136/2019-49, no qual foi efetuada a revisão do
débito por meio do Despacho Decisório no 852/DRF/BEL/SEORT à fl. 14, que
determinou a apropriação dos valores recolhidos em 24/11/2016, 27/11/2016,
29/11/2016 e 30/11/2019 ao DEBCAD 131874357.
À fl. 19 do processo 18490.720136/2019-49 consta o seguinte despacho de
encaminhamento à PGFN, emitido em 15/10/2019, após as apropriações dos
pagamentos aos débitos:
1 - Conforme Despacho Decisório de fls.14, procedemos a apropriação no
SICOB, dos valores recolhidos após a constituição do crédito. 2 - Dessa forma, o
crédito Debcad 13.187.435-7 já se encontra Baixado por LIQUIDAÇÃO. 3 -
Encaminhamos em prosseguimento.
De fato, em consulta ao histórico do DEBCAD, constata se o seguinte evento/situação
registrado pelo sistema em 03/10/2019: BAIXA P/ LIQUIDAÇÃO C/ RESÍDUO /
BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO (fl 89).
Diante de todo o exposto, especificamente em relação ao requerido na Resolução 1003-
000.411, de 14/06/2023, conclui-se que:
a) Os valores e os respectivos acréscimos legais, calculados na data de geração do
DEBCAD (23/11/2016), são os demonstrados na tabela I:

b) Apesar do erro nos documentos de arrecadação utilizados, os recolhimentos foram
efetuados antes da data limite de 15 de outubro de 2018, conforme demonstrado na
tabela II:

c) Conforme telas do sistema ÁGUIA extraídas antes dos ajustes de GPS (fl. 93) e
conforme tela do sistema SICOB posterior aos ajustes, que indica a situação do débito
como “BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO” (fl. 89), conclui-se que os valores recolhidos
demonstrados na tabela II foram suficientes para a quitação dos débitos incluídos no
DEBCAD n° 131874357.
d) O formulário Pedido de Revisão de Débitos apresentado pela Recorrente em 09 de
outubro de 2018 não foi formalizado em processo específico de revisão, somente foi
incluído neste processo, junto à impugnação à exclusão do Simples Nacional
apresentada nesta data (fl. 5). No entanto, um novo pedido de revisão foi registrado no
sistema REGULARIZE da PGFN em 21/05/2019 e tratado nos processos
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.115 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721610/2018-04

10080.001894/0619-53 e 18490.720136/2019-49. O resultado deste pedido de revisão
foi a decisão pela apropriação dos pagamentos listados na tabela II, realizados entre
24/11/2016 e 29/12/2016, ao DEBCAD n° 131874357, culminando na extinção do
débito, que passou para a situação “BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO”.
São estas as informações.
Encaminhe-se para ciência ao interessado, que poderá, caso queira, apresentar
manifestação no prazo de 30 dias contados da data de ciência desta Informação Fiscal.
Após, retorne-se o processo ao CARF para prosseguimento.”
Neste contexto, como restou bem demonstrado na Informação
EQREV02/DRF/PVO No 576/2023, às e-fls. 221-228, que a Recorrente não regularizou
totalmente suas pendências tempestivamente, como preconiza as normas vigentes sobre o
assunto. Vale reprodução novamente do trecho da informação em questão:
“c) Conforme telas do sistema ÁGUIA extraídas antes dos ajustes de GPS (fl. 93) e
conforme tela do sistema SICOB posterior aos ajustes, que indica a situação do
débito como “BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO” (fl. 89), conclui-se que os valores
recolhidos demonstrados na tabela II foram suficientes para a quitação dos débitos
incluídos no DEBCAD n° 131874357.
(...)
O resultado deste pedido de revisão foi a decisão pela apropriação dos pagamentos
listados na tabela II, realizados entre 24/11/2016 e 29/12/2016, ao DEBCAD n°
131874357, culminando na extinção do débito, que passou para a situação
“BAIXADO POR LIQUIDAÇÃO”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário
cancelado o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BEL no 3289806 de fls. 13/14, expedido
em 31 de agosto de 2018, que a excluiu, a partir de 1o de janeiro de 2019, do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 118
DF CARF MF
Original